Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720424-26.2018.8.07.0000 AUTOR: FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES, CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE REU: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I DECISÃO A agravante-autora peticiona nos autos, em 25/08/2022, às 15:07:26, para requerer a inscrição do seu Advogado para sustentação oral (id. 38511110) na 6a SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA (Presencial/Videoconferência) - 2CCV, designada para 29/8/2022, com início às 13h30. Sobre o prazo para o Advogado requerer a sua inscrição para sustentação oral, a Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência no Segundo Grau deste eg. Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu art. 12, §3o, in verbis: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência: [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A certidão exarada pela Secretaria da 2a Câmara Cível (id. 38352208) também é expressa quanto ao prazo de 48 horas antes da abertura da sessão para o pedido de cadastro prévio do Advogado para realização de sustentação oral, in verbis: “[...] O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato, de forma a viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual (Portaria 52/2020, artigo 12, §3o, alterado pela portaria conjunta 102 de 13/10/2021).” No entanto, constata-se que o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pela agravante-autora não obedeceu ao prazo de 48 horas previsto na norma acima destacada. Registre-se, por fim, que a exclusão da pauta virtual para inclusão em presencial, ante a intenção da parte de realizar sustentação oral (id. 37955858), não se confunde com o momento para o Advogado requerer a sua inscrição para sustentação oral, a qual deve observar o prazo regimental supracitado. Isso posto, indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pela agravante-autora, porque intempestivo. Intime-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora